Tribunal: TJDFT
Processo: 0001133-07.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSUMADO E TENTADO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), importunação sexual (art. 215-A) e tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 14, II, do CP), por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra das vítimas possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - O crime previsto no art. 215-A do CP, se consuma com a prática de ato libidinoso para satisfação da própria lascívia sem a anuência da vítima, não havendo que se falar na presença de ameaça ou temor da vítima para a sua configuração, tratando-se de crime subsidiário. Caso presente a ameaça, estaria configurado o delito do art. 213 do CP.
IV - Não raramente as vítimas de abusos sexuais guardam segredo sobre os fatos, não apenas quando são ameaçadas, mas para evitar maior sofrimento familiar, por temerem não serem acreditadas ou por dependerem financeiramente do algoz.
V - Recurso conhecido e desprovido.